Tribunal: TJPA
Processo: 0801617-74.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801617-74.2020.8.14.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: JORDANIA CAMARGO LUZ

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0801617-74.2020.8.14.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: DRIELLE CASTRO PEREIRA

ADVOGADO: MAURICIO PEREIRA DE LIMA

APELADO: JORDANIA CAMARGO LUZ

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR DE CUSTAS INICIAIS. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV DO CPC. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I - Tendo em vista que o magistrado oportunizou ao autor o pagamento das custas processuais complementares, tendo a parte se quedado inerte, incide na hipótese o comando art. 290 do CPC/15 e art. 485, IV do CPC/15.

II - Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0801617-74.2020.8.14.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: DRIELLE CASTRO PEREIRA

ADVOGADO: MAURICIO PEREIRA DE LIMA

APELADO: JORDANIA CAMARGO LUZ

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face de sentença do juízo da 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de JORDANIA CAMARGO LUZ.

A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI do CPC/15, em decorrência de o julgador de piso ter modificado o valor da causa e intimado a parte para recolher custas complementares, mas este quedou-se inerte, sem se manifestar dentro do prazo estipulado de 5 (cinco) dias.

Nas razões da apelação, alega o recorrente que a medida judicial que extinguiu o processo sem resolução de mérito foi desarrazoada e disse que encontra-se plenamente interessado no andamento de feito processual, sendo equivocada a decisão judicial que arquivou o processo por falta de interesse. Requereu o provimento do recurso para anular a sentença e continuar o tramite do processo no 1º grau.

Não há contrarrazões;

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0801617-74.2020.8.14.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: DRIELLE CASTRO PEREIRA

ADVOGADO: MAURICIO PEREIRA DE LIMA

APELADO: JORDANIA CAMARGO LUZ

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

No presente caso, o juízo
a quo
determinou a intimação da parte autora para recolher custas complementares, mas esta deixou de se manifestar sobre tal determinação.

O não recolhimento das custas iniciais conduz, desde logo, ao cancelamento da distribuição. O pagamento das custas iniciais é relevante pressuposto processual e sua não observância conduz à extinção do processo sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, IV do CPC/15.

Neste sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO COM BASE NO ART. 485, IV, DO CPC/15. SENTENÇA MANTIDA. Nos termos do art. 290 do CPC/15, "será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias" - Em que pese o fato de o cancelamento da distribuição consistir em ato equivalente ao indeferimento da inicial, não é cabível a intimação do autor para emendar a inicial e nem mesmo sua intimação pessoal prévia à extinção, quando já existe determinação de recolhimento das custas complementares.

(TJ-MG - AC: 10000191452820001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 11/08/2020, Data de Publicação: 17/08/2020)

(REsp n. 1.906.378/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021.)

Tendo em vista que o magistrado oportunizou ao autor o pagamento das custas processuais complementares, tendo a parte se quedado inerte, incide na hipótese o comando do art. 290 do CPC/15.

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Vejamos o julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CITAÇÃO. INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA.

1- Recurso especial interposto em 14/08/2020 e concluso ao gabinete em 24/11/2020.

2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) nos termos do art. 290 do CPC, o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas iniciais exige a prévia citação ou intimação do réu; e b) o cancelamento da distribuição impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência.

3- O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo.

4- A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte.

5- Recurso especial provido.

Por todo o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a extinção do processo, mas nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 02/02/2023